Tribunal: TJMT
Processo: 1036410-88.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036410-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 033.329.111-55 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), IRINEU CARLOS TURAZZI - CPF: 820.383.251-20 (RECORRIDO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado
n. 1036410-88.2022.8.11.0001

Recorrente
: Ana Paula da Silva

Recorrida
: Irineu Carlos Turazzi

EMENTA

RURSO INOMIDADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM DANO MORAL - CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL COM ASSINATURA EXPRESSA - VÍCIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da recorrente, impõe-se a improcedência da demanda e do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado
n. 1036410-88.2022.8.11.0001

Recorrente
: Ana Paula da Silva

Recorrida
: Irineu Carlos Turazzi.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Ana Paula da Silva.

Ação: ação declaratória de nulidade e rescisão contratual cumulado com dano moral.

Sentença (Id. 170296840):
julgou improcedente o pedido
autoral.

Recurso Cível Inominado (Id. 170296841):
defendeu a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões (Id. 171244160):
requer o desprovimento do recurso, com a
manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado
n. 1036410-88.2022.8.11.0001

Recorrente
: Ana Paula da Silva

Recorrida
: Irineu Carlos Turazzi.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Em sua exordial a
recorrente alega foi ludibriada a firmar sociedade com o recorrido para abrirem em sociedade um estabelecimento de “café”, que em razão da suposta sociedade adquiriu dívidas, as quais não pode arcar.

Afirma que ficou responsável pelo pagamento do aluguel do ponto e da máquina de café, não conseguindo abrir o estabelecimento tentou o distrato e entregar as chaves.

Entretanto foi surpreendida ao receber notificação extrajudicial do recorrido visando o recebimento dos créditos oriundos da cessão arrendatária que entende não serem devidos.

Por tais razões, requer a nulidade do contrato firmado com base no art. 145 do Código Civil.

No conjunto probatório do caderno processual, verifica-se que

inexistem provas capazes de direcionar a uma conduta ilícita do recorrido, ônus que lhe competia mesmo que minimamente a teor do art. 373, I do código de processo civil.

Em sua própria narrativa a autora diz que estava agindo de forma emocional e não racional, senão vejamos:

In verbis:

“Porém, o Réu foi extremamente ardiloso envolvendo a Autora, em uma trama, primeiro como sósia administradora, depois para sócia 50% com seu CNPJ, e ao final, conseguiu seu trunfo, passar toda a carga de responsabilidade de seu estabelecimento, para a Autora, que não percebeu, pois estava
emocionalmente envolvida na possibilidade de ter seu próprio negócio.” (Grifei)

Ademais, a própria recorrente junta sob Id. 170296803 contrato de sublocação, firmado na data de 25/02/2022, portanto tenho que a cobrança dos alugueis é válida.

Em que pese a alegação de vício de vontade diante da narração apresentada, inexiste a configuração da responsabilidade civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SUBLOCAÇÃO PARA TERCEIRO – REPONSABILIDADE POR ALUGUERES EVENTUALMENTE PENDENTES – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALGUEM EM DUPLICIDADE – REJEIÇÃO – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO – FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais e morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
. (N.U 1016376-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO QUESTIONADO.PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO IDÔNEO NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MATÉRIAS PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM HONORÁRIOS. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.
Não configura ato ilícito a cobrança embasada em documento idôneo diverso, o qual não foi impugnado especificamente pela parte reclamante
. 2. Matérias prejudicas. Demais pressupostos da responsabilidade civil. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem condenação de honorários. (N.U 1009469-64.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

Portanto, o recorrente apesar de alegar danos morais, não comprovou tais danos, nem sequer a compra
realizada fruto da relação de consumo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023